Tribunal: STF
Processo: AI 670780
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade.
   Horas extras. Trabalhador horista. Forma do pagamento. Divisor
   180. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido.
   Precedentes. A questão sobre o pagamento de horas extras a
   trabalhador horista submetido a turnos ininterruptos de
   revezamento e a aplicação do divisor para o cálculo de seu
   salário é regida pela legislação infraconstitucional.
2.
        RECURSO. Agravo. Regimental. Caráter meramente abusivo.
   Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
   2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.